Tribunal: STF
Processo: RE 1282941
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (fl. 1, Vol. 9):
    “RECURSO INOMINADO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE ATESTA A DESNECESSIDADE DE VEÍCULO ADAPTADO SOBREPÕE-SE AO LAUDO PARTICULAR. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LIV, da Constituição e ao art. 20 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em suma, alega que “a decisão da Turma Recursal acaba por validar conduta restritiva de direitos criada pelo Estado de Minas Gerais ao negar o direito de isenção tributária de ICMS e IPVA para condutor com deficiência devidamente comprovada e reconhecida em âmbito federal e estadual, com restrição para dirigir anotada em sua CNH e autorização prévia de isenção de IPI concedida pela UNIÃO (fl. 15, Vol. 15). Defende, ainda, a necessidade de realização de prova pericial, “com vistas a aferir a necessidade ou não de adaptações para dirigir” (fl. 26, Vol. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 1-3, Vol. 9):
    “Extrai-se dos autos que a recorrente foi submetida a exame pericial, pela Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), oportunidade na qual não foi constatada deficiência física que possa interferir na capacidade de conduzir veículos automotores comuns. 
    Ademais, cumpre ressaltar que, não obstante haja laudo particular constatando a deficiência da parte autora, no referido laudo não constam quais as consequências advindas das limitações da referida deficiência, ou seja, não se está a negar a deficiência da parte autora, contudo, pelo laudo apresentado sequer há como concluir que a deficiência a impossibilite de conduzir veículo sem adaptações – motivo pelo qual resta reforçada a constatação presente na perícia oficial. 
    Além disso, a parte não vem aos autos requerer que lhe seja reconhecido o direito à utilização de um veículo adaptado - mesmo porque tal requerimento desaguaria na necessidade de perícia, produção de prova não admitida no sistema dos Juizados Especiais, - assim, requer tão somente que lhe seja declarado o direito à isenção de IPVA e ICMS, isenções estas que somente podem ser concedidas nos termos das leis e regulamentos. 
    Nesse sentido, prevê as referidas leis e regulamentações:
    (…)
    Dessa forma, a Administração Pública agiu sob a égide do princípio da legalidade, que lhe impõem o cumprimento às normas sobre a matéria. 
    Ressalte-se ainda que existência de laudos confeccionados por médicos particulares não se prestam à desconstituição do laudo pela produzido Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), uma vez que o laudo ratificado pela Administração Pública possui presunção de legitimidade e veracidade - o que passa a impedir a desconstituição de seus termos por um exame particular.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    Por fim, a solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente